Tribunal: TJMT
Processo: 1009648-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009648-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CLEVERSON DALEFFE - CNPJ: 03.833.247/0001-87 (AGRAVADO), CLEVERSON DALEFFE - CPF: 816.629.391-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1009648-67.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A.

AGRAVADO: CLEVERSON DALEFFE e outros.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. INDEFERIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA PERMITIR CONCLUSÃO SEGURA SOBRE A EXISTÊNCIA ALEGADA DA SOCIEDADE. ÔNUS DA PROVA DO ART. 373, I, CPC DESCUMPRIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A prova documental não atestou a existência do direito pleiteado pelo autor. Conjunto probatório insuficiente para permitir conclusão segura sobre a existência da alegada
sociedade
-
Ônus da prova do art
.
373
,
I
, do
CPC
.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1009648-67.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A.

AGRAVADO: CLEVERSON DALEFFE e outros.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0002909-27.2003.8.11.0002, proposta em face de CLEVERSON DALEFFE e OUTROS, indeferiu a penhora das quotas societárias da empresa Daleffe Participação LTDA, haja a vista a ausência de provas, de que a empresa pertence ao executado (Id. 142001732 – autos de origem).

O agravante sustenta em síntese, que há informações que demonstram o vínculo societário entre o agravado e a empresa citada, afirmando que o agravado é sócio da empresa DALEFFE PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 45.699.047/0001-23, com sede na Al Xingu, 350, andar 17, sala 1704, anexo 17, bairro Alphaville, Centro Industrial e Empresarial, Barueri/SP, CEP: 06.455-030; Pontua que requereu a penhora das quotas societárias e dos lucros destinados ao seu sócio CLEVERSON DALEFFE até o limite do valor desta execução R$ 227.438,61, sendo o pedido indeferido pelo Juízo por ausência de comprovação.

Assevera que não subsiste qualquer “ausência” de demonstração de que a empresa DALEFFE PARTICIPAÇÕES pertence ao agravado; aduz que a medida pleiteada nada mais é do que um meio para tentar satisfazer a obrigação, perseguindo bens suficientes para satisfazer a execução, o que claramente exige que o Magistrado exerça, segundo o princípio da cooperação.

Ao final requer a concessão da tutela de urgência, considerando que, dado cenário fático patrimonial do agravado, este já vem utilizando-se de manobras para ocultar patrimônio, utilizando de outra empresa, correndo o risco da medida se tornar ineficaz, se aguardar a decisão final do julgamento do recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso (Id. 209468683).

Nesta instância, foi indeferido o efeito suspensivo (Id. 209587197).

Informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau (Id. 211154455).

Sem contraminuta, nos termos da certidão (Id. 210106159).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1009648-67.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A.

AGRAVADO: CLEVERSON DALEFFE e outros.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Satisfeitos os pressupostos processuais atinentes à espécie, conheço do agravo de instrumento e passo ao exame do mérito recursal.

De início, cumpre destacar que o agravo de instrumento cuida-se de recurso
secundum eventum litis
, o que implica que cabe ao órgão revisor, analisar tão somente o acerto ou desacerto da decisão recorrida, sendo-lhe vedado incursionar nas questões relativas ao mérito da demanda na origem, sob pena de incorrer em prejulgamento e supressão de instância.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO AGRAVO.
1.

O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias ou matérias de ordem públicas não enfrentadas na decisão recorrida seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, o que importaria na vedada supressão de instância. 2. O

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como não se vislumbre a possibilidade de irreversibilidade do provimento antecipado. 3. No caso, merece ser mantida a decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela de urgência, vez que o Agravante/Embargante não demonstrou os requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC. 4. A via estreita do agravo de instrumento não comporta dilação probatória, visando à discussão de que o Agravante/Embargante é adquirente de boa fé e possuidor do imóvel, em litígio, que por seu turno, deve ser requerida no Juízo a quo, sob pena de ferir o princípio que vela pelo Duplo Grau de Jurisdição
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
(TJGO 01960100820208090000, Rel. Des. Olavo Junqueira de Andrade, Data de Julgamento: 22/06/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/06/2020).

Na espécie, alega o agravante que se encontram preenchidos os elementos essenciais para o deferimento da medida requerida.

De outro lado, coaduno do mesmo entendimento da Juíza singular, no sentido de que não restou demonstrada a qualidade de sócio da empresa
Daleffe Participações Ltda.

As telas sistêmicas apresentadas não tem o condão de servir como prova hábil, pois, além de ser um documento que pode ser produzido unilateralmente, não indica data, cadeia sucessória empresarial e os limites da suposta sociedade, logo,
a priori
, não restou corroborado pelo acervo probatório colacionado.

É certo que, por cautela, o mínimo que se esperava do agravante é a juntada do contrato social averbado perante a Junta Comercial ou Imposto de Renda, o que não constatei nos autos de origem, tampouco nas razões deste agravo.

Ademais, não há nada que indique a necessidade de tutela urgente, sobretudo porque a execução se arrasta por longo período sem qualquer informação ou comprovação de dilapidação patrimonial por parte do executado.

Nessa perspectiva, entendo que,
in casu
, é imprescindível a observância dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, a fim de possibilitar dilação probatória acerca dos fatos narrados, para se ter melhor convicção sobre o alegado.

Nesse sentido caminha a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. PRESSUPOSTOS DO ART. 300, CPC, AUSENTES. DESPROVIMENTO.
I - A tutela de urgência há de ser concedida apenas quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos moldes do artigo 300, Código de Processo Civil. II - Hipótese em que não se afigura inequivocamente, prima facie, prova concreta de abuso ou má administração fraudulenta por parte do administrador da sociedade empresária, mostrando-se necessário o aprofundamento do debate sob o crivo do contraditório no feito de origem.

III - Ademais, cabe ao julgador se orientar, sempre, pelo princípio da intervenção mínima nas pessoas jurídicas de direito privado, de modo que a destituição de administrador apenas se justifica em casos extremos, não se motivando, tão somente, no descontentamento entre os sócios. De outro tanto, não há perigo de dano irreversível ou de difícil reparação que coloque em risco o resultado útil do processo. O prejuízo hipotético está limitado à seara patrimonial, na medida em que provado ao final o desvio de finalidade com ausência de repasse dos lucros aos demais sócios, poderá ser determinada a

concessiva ou não de tutela antecipada há de ser reformada apenas em caso de flagrante abusividade ou ilegalidade. V - Agravo desprovido.

(TJGO 02268024220208090000, Des. Beatriz Figueiredo Franco, Data de Julgamento: 12/02/2021, 4a Câmara Cível, DJ de 12/02/2021).

[...]
ATO JUDICIAL QUE NÃO SE RESSENTE DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE.

[...]
Para o deferimento da tutela provisória de urgência, exige-se a presença, concomitante, dos requisitos elencados no artigo 300, caput, do Código Instrumental Civil, configurados na probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, realçado, ainda, que a medida liminar não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. III - A concessão ou não de medida liminar insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, desafiando reforma, ao teor de reiterada jurisprudência, somente em casos excepcionais, de flagrante e manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não foi vislumbrado in casu.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AI 54885430220208090000, Rel. Fernando de Castro Mesquita, DJ 07/12/2020).

Logo, não havendo mácula capaz de invalidar a decisão fustigada, haja vista que, foi proferida com base no ordenamento jurídico e dentro do livre convencimento motivado da Magistrada
a quo
, mostra-se adequada a decisão objurgada.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o

recurso, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024